Tribunal: TJPA
Processo: 0838973-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838973-91.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCOS RILKE LOBATO SOARES

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVIABILIDADE NA VIA DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada por credor fiduciário com base no Decreto-Lei nº 911/1969, em que se consolidou a posse e a propriedade do bem apreendido, reconhecendo-se a constituição em mora do devedor e condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a validade da constituição em mora do devedor mediante envio de notificação ao endereço constante no contrato; (ii) a necessidade de apresentação do contrato original para o ajuizamento da ação; (iii) a obrigatoriedade de prestação de contas pelo credor no âmbito da ação de busca e apreensão; e (iv) a existência de excesso de cobrança nos valores apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor é válida quando a notificação extrajudicial é enviada para o endereço informado no contrato, mesmo que não tenha sido pessoalmente recebida, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Precedentes jurisprudenciais corroboram a suficiência da remessa ao endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento indique "mudou-se".

O Decreto-Lei nº 911/1969 não exige a apresentação do contrato original para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. No caso, o contrato firmado sob a modalidade de alienação fiduciária em consórcio não possui característica de circularidade, sendo suficiente a apresentação de cópia contendo os elementos necessários à comprovação do vínculo jurídico.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem não é exigível no âmbito da ação de busca e apreensão, devendo ser pleiteada pelo devedor fiduciário por meio de ação autônoma, considerando a natureza satisfativa da busca e apreensão, que se encerra com a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor.

A alegação de excesso de cobrança não prospera, pois o apelante não demonstrou, de forma robusta, irregularidade nos cálculos apresentados pela parte contrária. Em observância ao art. 373, I, do CPC, cabia ao devedor a produção de provas quanto à abusividade alegada, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente de seu recebimento pessoal.

Não é exigível a apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969.

A prestação de contas, em caso de venda extrajudicial do bem apreendido, deve ser pleiteada em ação autônoma, não sendo cabível no âmbito da busca e apreensão.

A ausência de comprovação de excesso de cobrança inviabiliza o acolhimento da alegação de abusividade nos valores apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2048945-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 10/03/2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06/03/2023.

TJ-PA, AI nº 0806241-24.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 06/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARCOS RILKE LOBATO SOARES
, tendo como apelado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MARCOS RILKE LOBATO SOARES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por si contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
julgou procedentes os pedidos do autor/apelado.

Em breve síntese da inicial, alegou o autor que a Parte Requerida se tornou inadimplente das obrigações assumidas e, por essa razão, foi notificada para pagar o débito, restando configurada a mora. Ao final, pugnou pela procedência do pedido com a confirmação definitiva da medida liminar, condenando-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 17195499), que julgou improcedente o feito conforme segue:

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do contrato pela parte requerida, presentes os requisitos previstos pelo Decreto - Lei nº 911/1969, de forma que procede a pretensão formulada pela parte credora.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido e J
ULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito na peça de ingresso, convertendo a liminar deferida em definitiva, com base no art. 487, I do CPC. Expeça-se o que for necessário.

Se expedido, mandado de busca e apreensão, recolha-se, assim como, baixem eventuais restrições junto aos órgãos competentes determinadas por este Juízo em relação ao bem em questão.

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
No entanto, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor
MARCOS RILKE LOBATO SOARES
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 17195500).

Sustenta que a ação tramitou sem a apresentação da cédula original do contrato e ainda, sem a regular notificação da devedora em mora, motivos pelos quais a presente demanda não poderia ter prosperado.

Requer a aplicação do código de defesa do consumidor, bem como, seja realizada a prestação de contas em razão da venda do automóvel, já que o leilão é uma das formas de venda do veículo e o banco deve realizar esse processo de forma transparente e justa, respeitando as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Aduz que o excesso na cobrança descaracteriza a mora devendo ser julgada improcedente a demanda.

Em sede de contrarrazões (id. 17195504) refutou-se os argumentos e pugnou pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 18274530).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a apresentação da via original do contrato, a constituição do devedor
in
mora, a prestação de contas do leilão e a excessividade da cobrança.

Da Constituição In Mora

Alega o apelante que não restou comprovada a constituição em mora do devedor.

No caso, a petição inicial do processo da ação de busca e apreensão foi instruída com cópia da notificação extrajudicial enviada ao agravado no endereço declinado no contrato havido entre as partes, que restou infrutífera diante da mudança de endereço (ID. 17195480).

Diante disso, em sede de cognição sumária, afigura-se válida a constituição de mora, uma vez que não se exige que a notificação seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário (artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69) e que a circunstância de a notificação ter sido enviada para o endereço declinado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que indefere a liminar.
Constituição do agravado em mora comprovada. Envio de notificação no endereço declinado no contrato. AR retornado com aviso de "mudou-se". Validade. Ato que atingiu a sua finalidade. Obrigação do devedor em informar alteração de seu domicílio.
Desnecessidade de recebimento pessoal. Precedentes da jurisprudência. Presença dos requisitos legais previstos no Dec.-Lei 911/69. Deferida a liminar de busca e apreensão. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20489458120238260000 SP 2048945-81.2023.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 10/03/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO
- SENTENÇA CASSADA. - Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário - Com esteio no entendimento do STJ, em caso de mudança, cabe ao devedor fiduciante informar à instituição financeira o seu novo endereço, sob pena de se considerar válida a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, ainda que não seja efetivamente entregue - Tendo a parte devedora deixado de informar a alteração de seu endereço considera-se válida a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, ainda que não seja efetivamente entregue, restando demonstrado que o credor fiduciário atendeu a exigência legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

(TJ-MG - AC: 50128152020198130525, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ.
CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido, confirmando os termos da antecipação de tutela recursal antes deferida, no sentido de considerar válida a notificação extrajudicial enviada pelo autor, a fim de reconhecer a constituição em mora do devedor.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806241-24.2022.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifei)

Diante disso, restou comprovada a regular constituição em mora do devedor.

Da Via Original do Contrato

Sustenta o apelante a necessidade de reforma da decisão uma vez que não foi apresentado o contrato original nos autos.

Com efeito, na hipótese dos autos, além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não fazer tal exigência para a propositura da ação de busca e apreensão, o contrato em questão foi firmado sob a modalidade de alienação fiduciária em consórcio (ID. 17195478), não tendo, portanto, a característica da circularidade. Além disso, o contrato possui todas as informações necessárias para interposição da ação. Nesse sentido:

1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 1ª TURMA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000730-77.2018.8.17.2670 COMARCA: 1ª Vara Cível da Comarca de Gravatá APELANTE: Itaú Administradora de Consórcios Ltda APELADO: Gustavo Henrique de Belli Diniz RELATOR: José Viana Ulisses Filho EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULARIDADE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EXIGÊNCIA DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRATO COMPROVADA. 1.A juntada de via original do contrato, inerente à cartularidade dos títulos de crédito, não se aplica nas ações de busca e apreensão, porquanto, além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não fazer tal exigência para a propositura da ação de busca e apreensão, o contrato em questão foi firmado sob a modalidade de alienação fiduciária em consórcio, não tendo, portanto, a característica da circularidade. 2.Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja próprio destinatário, quer seja por terceiros. Incidência do Tema 1132 STJ 3.Recurso provido. Sentença anulada. Julgamento unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da Primeira Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO APELO, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, nos termos do voto do relator e notas taquigráficas, que integram o presente julgado. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Desembargador José Viana Ulisses Filho Relator 05

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000730-77.2018.8.17.2670, Relator: JOSE SEVERINO BARBOSA, Data de Julgamento: 01/03/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (Processos Vinculados - 1ª TCRC))

Diante disso, resta clara a desnecessidade de juntada do contrato original no caso em comento.

Da Prestação de Contas do Leilão

Quanto ao direito à prestação de contas, mister destacar que inexiste previsão de exigência de contas nos autos da Busca e Apreensão, no caso da venda extrajudicial do bem, cabendo ao devedor ingressar com a ação autônoma de exigência de contas, até mesmo porque não cabe ao juiz compelir o credor fiduciário à prestação de contas na via específica da busca e apreensão, que possui natureza eminentemente satisfativa, encerrando-se com a consolidação do domínio e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário.

Sobre o tema, prevalece tal posicionamento tanto no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário .

2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.195.038/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA PRÓPRIA DEMANDA. INVIABILIDADE . PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.866.396/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Destaca-se, ainda, o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DA INOVAÇÃO RECURSAL NO RECURSO ADESIVO. Durante o trâmite processual, a ré apesar de devidamente citada permaneceu inerte, sendo inadmissível trazer tão somente quando da interposição do Recurso Adesivo matérias que não foram suscitadas no momento oportuno e que deixaram de ser analisadas pelo juízo a quo, por caracterizar inovação recursal. 2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. Não há previsão de exigência de contas nos autos da busca e apreensão, no caso da venda extrajudicial do bem, cabendo ao devedor ingressar com a ação autônoma de exigência de contas, até mesmo porque não cabe ao juiz compelir o credor fiduciário à prestação de contas na via específica da busca e apreensão, que possui natureza eminentemente satisfativa, encerrando-se com a consolidação do domínio e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

(TJ-GO - AC: 54536603620218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Goiânia - 19ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, cabe ao devedor ingressar com a ação autônoma de exigência de contas.

Do Excesso da Cobrança

Ao analisar os autos, verifica-se que o apelante alegou a existência de cobrança excessiva nos valores apresentados pela parte adversa, porém não logrou êxito em demonstrar, de forma robusta e fundamentada, que os cálculos realizados estão em desacordo com o pactuado ou com a legislação vigente.

Conforme o princípio processual da distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte que alegou o excesso a produção de provas capazes de corroborar sua assertiva, o que não foi realizado.

Ademais, os documentos apresentados pela parte contrária encontram-se devidamente instruídos com o demonstrativo do débito, incluindo a especificação de valores devidos a título de principal, juros, multa e encargos, sem que tenha havido impugnação técnica hábil a desconstituir a presunção de veracidade desses documentos.

Assim, não restou demonstrada a ocorrência de excesso de cobrança. Diante disso, a alegação de cobrança abusiva não pode ser acolhida, devendo prevalecer a presunção de regularidade dos valores apresentados pela parte credora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
JULGO NÃO PROVIDO

provimento, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024